Tribunal: TJSP
Processo: 2057887-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2057887-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia,
em que é impetrante VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO e Paciente
EDUARDO AVANCINI DE SOUSA, é impetrada MMa JUÍZA DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUAS DE LINDÓIA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Cassada a liminar
concedida, denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HC no:
2057887-10.2020.8.26.0000
Comarca:

Águas de Lindóia
Impetrante:

Adv. Vandré Bassi Cavalheiro
Paciente:

Eduardo Avancini de Sousa
Voto n. 37.820
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Advogado Vandré
Bassi Cavalheiro em benefício de Eduardo Avancini de Sousa, sob a
alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude
de ato praticado pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções
Criminais da comarca em epígrafe.
Aponta a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado
irrecorrivelmente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
semiaberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo
sido expedido mandado de prisão. Aduz que o paciente, com o intuito de
dar início à execução da pena, e tendo em vista a disseminação da
COVID-19, requereu, com fulcro no artigo 5o da Recomendação 62/2020 do
C. Conselho Nacional de Justiça, o deferimento de prisão albergue
domiciliar. Contudo, o pedido foi indeferido. Assevera que, ante a
pandemia instalada pelo coronavírus, o C. Conselho Nacional da Justiça
baixou a Recomendação no 62/2020, a fim de evitar a propagação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
doença entre a população carcerária, possibilitando a prisão domiciliar
para o cumprimento de penas impostas em regime semiaberto ou aberto.
Requer, à vista disso, a concessão da ordem, a fim de permitir-se que o
paciente cumpra a pena imposta em regime aberto domiciliar.
A medida liminar foi deferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem, cassada a liminar concedida.
O paciente, que respondia ao processo em liberdade, acabou
definitivamente condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime semiaberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
tendo sido expedido mandado de prisão.
À época da impetração, em face da pandemia e do receio de que
esta se alastrasse pelos presídios, este Relator, em consonância com a
Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do E. CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, houve por bem deferir a liminar para postergar
o início da execução da pena do paciente até o julgamento do mérito deste
writ.
Agora, decorridos já mais de três meses daquela liminar, é preciso
ter em vista que estamos em período de retomada gradual das atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
normais; que o paciente, ao que consta, não faz parte do chamado grupo de
risco da Covid-19, havendo inúmeros presos, mesmo em regime fechado,
em condições de saúde semelhantes à dele.
Por tudo isso, não se vislumbra, a esta altura, nenhuma razão para
postergar o início da execução da pena, na forma prescrita em lei.
Cabe lembrar, por fim, que o artigo 117 da LEP somente permite o
cumprimento da pena em forma domiciliar àqueles que se encontram no
regime aberto. De qualquer modo, a pretensão poderá ser apresentada ao
Juiz da Execução, tão logo esta tenha início.
3. Isto posto, pelo meu voto, cassada a liminar concedida, denega-
se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador